Tribunal: CARF
Processo: 13603.000771/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000771/2005-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.640 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
LUCILENE LEAO MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que cálculos do imposto sejam refeitos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 06 de dezembro de 2004, ano-calendário
2002, exercício 2003, do qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 491,72, além de multa de
ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física ou jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício no montante de R$ 1.750,58. Assim, na apuração do imposto devido, os
rendimentos tributáveis declarados foram alterados para R$ 24.868,58.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) a Recorrente afirma ter sido autuada por não recolher o IR relativo a uma
indenização trabalhista iniciada em 1998 e encerrada em 2004;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000771/2005-72
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000771/2005-72

b) em 1998 moveu uma ação trabalhista em face do Partido dos Trabalhadores,
Diretório Municipal e Associação Belorizontina dos Trabalhadores, os quais
foram condenados;
c) como não houve pagamento, o processo passou para a fase de execução. Os
reclamados não questionaram a incidência do IR. Houve um acordo judicial,
homologado, determinando os recolhimentos incidentes em até 10 dias;
d) realizou uma reunião com a parte, cujo objetivo era discutir o parcelamento do
valor líquido a receber, sendo que o IR já havia sido calculado e acertado pela
Secretário do Trabalho. Por ser leiga no assunto, a Recorrente, instruída por
sua advogada, fez a declaração do imposto a receber, presumindo que haveria
o recolhimento, o que não ocorreu;
e) a questão resultou em dois recursos (embargos e agravo) e em 2004 o TRT
julgou a questão específica da incidência do IR dizendo que, ao contrário do
que havia no processo anterior, que o recolhimento seria obrigação da
Recorrente – além de não constar se o valor total era bruto ou líquido;
f) a Recorrente aponta que foi induzida a erro, acreditou que o IR seria obrigação
dos Reclamados, conforme constou nos cálculos judiciais, no mandado de
penhora e em várias outras peças do processo, deixando a contribuinte em
uma situação financeira complicada, uma vez que investiu o dinheiro na
compra de uma casa.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia
da ação trabalhista (fls. 15 a 25); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 31 a 33) e (iii) acerto de
declaração (fls. 35).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão no 02-22.122 – 5a Turma da DRJ/BHE, julgando procedente o lançamento por entender,
em síntese, que não há como afastar a responsabilidade da Recorrente, mesmo que leiga no
assunto.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:

 a Recorrente teve julgado procedente seu pedido na 30a Vara Trabalhista
de Belo Horizonte, sendo que a sentença após a liquidação apurou o valor
bruto de R$ 51.678,83, com o descontos de (i) R$ 2.534,43 referente à
contribuição previdenciária devida pela Recorrente; (ii) R$ 6.456,10
referente a contribuição previdenciária devida pela Empregadora; e (iii) R$
10.215,68 referente a IRRF, restando o valor líquido de R$ 32.372,62 a ser
pago a Recorrente;
 a Recorrente recebeu o valor líquido de R$ 32.372,62 em dez pagamentos,
após acordo com a Reclamada;
 a Recorrente fazia jus a restituição de imposto no valor de R$ 10.086,55 de
renda, conforme declaração de pessoa física;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000771/2005-72

 a repartição fazendária não entendeu como devida a referida restituição
sob o argumento de que a empregadora não teria recolhido o referido valor
retido do acerto trabalhista da Recorrente, impondo multa a mesma no
valor de R$ 1.275,97.
A Recorrente anexou ao recurso os seguintes documentos: 1) resumo de
atualização de débitos trabalhistas (fls. 59); 2) resumo de contas de sentença a liquidar (fls. 60 e
61); 3) declaração de pessoa física (fls. 62); 4) declaração de ajuste anual (fls. 63 e 64).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo considerando o AR datado de 16/03/2010, às fls. 57 e o
protocolo da peça recursal em 01/04/2010, às fls. 58.
Observa-se do acordo homologado pelo juízo da 30a Vara do Trabalho de Belo
Horizonte- MG às fls. 17/18 que não houve dedução de imposto de renda retido na fonte.
Verifica-se ainda das decisões judiciais de fls. 19/23 (fls. 319, 435 a 488 da RT)
que o judiciário decidiu que ante a inexistência de disposição no acordo judicial acerca do
recolhimento dos tributos incidentes sobre as verbas acordadas, incumbe a reclamante, ora
recorrente, a responsabilidade pelos recolhimentos.
Não há nos autos, qualquer demonstrativo de cálculo dos valores acordados que
demonstre que houve retenção do imposto de renda, deste modo, impõe-se a responsabilização
da recorrente pelo seu recolhimento.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, quando não houve retenção, como no presente caso.
Tal entendimento encontra-se exarado no próprio Parecer Normativo SRF n° 01,
de 24 de setembro de 2002. Observe-se:

"DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENCÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de ofício, em nome deste." (Grifos
acrescidos).”

Nos termos do referido parecer deve ocorrer a autuação em face do contribuinte
nos casos em que não houve a retenção ou na qual o responsável ficou impedido de fazê-lo
devido à decisão judicial.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000771/2005-72

Deste modo, a responsabilidade pelo pagamento do tributo recai sobre a
Recorrente.
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados recebidos pela Recorrente em reclamatória trabalhista deve ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000771/2005-72

Dessa forma, desde que seja comprovada a percepção cumulada de
rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado
sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Esclareço que, a execução deste procedimento (recálculo do imposto de renda),
pela Unidade Preparadora da Jurisdição do contribuinte, fica condicionada à apresentação,
pelo interessado, da planilha discriminativa dos valores mensais homologada naquela
demanda trabalhista ou de sua disponibilidade neste processo administrativo.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital